Tribunal: TJES
Processo: 5003356-16.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003356-16.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NILTON NEVES LOUZADA
COATOR: 4 Vara Criminal da Comarca de Vila Velha ES
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003356-16.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NILTON NEVES LOUZADA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ART. 121, §2º, II E IV, C/C 73 PARTE FINAL DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 14 DA LEI N° 10.826/03 –

NÃO PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA D
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –

PACIENTE EM LOCAL INCERTO
- AUSÊNCIA
DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR – IRRELEVÂNCIA -
ORDEM DENEGADA.

1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente se levado em consideração que o paciente encontra-se em local incerto, situação que põe em risco a aplicação futura da lei penal.
2.
Ainda
que decretada
em lapso temporal longínquo em relação à data do suposto delito, continuam presentes os requisitos ensejadores do cárcere preventivo.

3
.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5003356-16.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NILTON NEVES LOUZADA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA VELHA ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Rhamon Freitas Coradi
em benefício de
NILTON NEVES LOUZADA
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta a ilegalidade do cárcere preventivo decretado nos autos de piso, ora pelo não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, ora pela ausência de contemporaneidade na medida.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
posto, o
paciente
, imediatamente em liberdade. No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

De análise dos autos, têm-se que a ação penal originária apura suposta violação ao art. 121, §2º, II e IV, c/c 73, parte final, do Código Penal, e artigo 14 da lei n° 10.826/03.

A denúncia oferecida em 06 de junho de 2012 narra o fato delituoso nos seguintes termos:

“
No dia 19 de janeiro de 2005, por volta das 22:45h, no Bairro Vila Garrido, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo – que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal ou regulamentar – em Wesley dos Santos Pratta, causando as lesões descritas no laudo de fls. 51, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte. Por erro na execução, foi também atingido Paulo César Antunes Muniz, que sofreu as lesões descritas no laudo de fls. 90”.

Por entender que preenchidos os requisitos previstos no artigo 41 do CPP, a magistrada impetrada proferiu despacho em 17 de janeiro de 2013 recebendo a exordial acusatória e determinando a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação, a qual até a presente data não foi cumprida,
já que o paciente encontra-se em local incerto.

Tal situação, aliada à gravidade em concreto do delito em tese praticado e a existência de outra ação penal em curso em desfavor do coacto, demonstra o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, mormente como forma de garantir a aplicação da lei penal.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM PÚBLICA -
APLICAÇÃO DA LEI PENAL - CONTEMPORANEIDADE
- CONDIÇÕES PESSOAIS - ORDEM DENEGADA. 1. Presente o fummus comissi delict, a gravidade dos fatos, (...), demonstram risco de reiteração criminosa e justifica a custódia para garantia da ordem pública.
Além disso, necessária para garantia de aplicação da lei penal, já que permaneceu em local incerto e não sabido por 06 (seis) anos, além de possuir mandado em aberto em outro Estado da Federação.
3. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade quando o mandado de prisão não fora cumprido em razão da evasão do distrito da culpa. 4. (...) 5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052443, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Por oportuno, esclareço que o fato de a medida constritiva ter sido decretada em lapso temporal longínquo em relação à data do suposto delito, por si só, não afasta sua necessidade, já que continuam presentes os requisitos ensejadores do cárcere. (STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.